Tribunal: TJES
Processo: 5012891-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012891-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN VIEIRA ALVARENGA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ART
S
. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NÃO VERIFICADO.
PRESENTES OS REQUISITOS
PARA MANUTENÇÃO
DA PRISÃO
PREVENTIVA
.
CO
NDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.

2. A gravidade concreta do crime imputado ao paciente, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, indica risco à ordem pública.

3. Presentes os requisitos para a prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5012891-32.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: LUAN VIEIRA ALVARENGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAN ALVARENGA VIEIRA

em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos do processo nº 0000926-09.2024.8.08.0012, para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e

35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta, essencialmente, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva sob o argumento de que não se encontram preenchidos os requisitos autorizadores para tal medida, bem como alega que o paciente possui primariedade, como bons antecedentes, labor lícito e sem vínculo com organizações criminosas.

Narra a denúncia (ID 43301528 dos autos originais), que no dia 07 de maio de 2024 por volta das 18 horas e 07 minutos, na rua Tocantins, bairro Castelo Branco, no município de Cariacica/ES, o paciente e seu comparsa, JOSE RENATO DE SOUZA ANTUNES, tinham em depósito, para fins de tráfico, 1,6 kg (um quilo e seiscentos gramas) de droga conhecida como “maconha” e 248 (duzentos e quarenta e oito) buchas da mesma droga.

Tal apreensão deu-se durante patrulhamento tático realizado pelos policiais militares em resposta a uma denúncia sobre um imóvel abandonado supostamente utilizado para o embalo e preparo de drogas destinadas à venda, onde o paciente encontrava-se. Diante das suspeitas, a guarnição adentrou o imóvel abandonado, de onde emanava o odor de entorpecentes e ali encontrou a considerável quantidade de entorpecentes e materiais para a produção e comercialização destes, que consistiam em 02 (duas) balanças de precisão e 01 (uma) guilhotina semi-industrial.

Segundo se apurou nos autos, o paciente e seu comparsa realizavam o preparo e desdobramento de drogas no imóvel abandonado.

Perante tal fato, o Magistrado
a quo
optou por manter a segregação cautelar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, conforme será devidamente exposto neste voto. Cabe colecionar trecho da decisão (ID 49311897 dos autos originais):

[...] De acordo com os autos, os réus foram presos em flagrante delito na posse de substancial quantidade de drogas, configurando, em tese, a prática de crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, cuja pena máxima ultrapassa 4 anos de reclusão, permitindo, portanto, a decretação da prisão preventiva, conforme os requisitos estabelecidos no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP).

A prisão preventiva foi decretada com fulcro no artigo 312 do CPP, que exige a presença de elementos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do crime imputado ao réu, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, indica risco à ordem pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos suficientes para justificar a prisão preventiva, tendo em vista o perigo que tais circunstâncias representam para a sociedade. No caso em tela, a quantidade de drogas sugere uma inserção mais profunda do réu no mundo do tráfico, o que justifica a manutenção da prisão para evitar a reiteração criminosa.

Há indícios de que o réu possa, em liberdade, interferir na colheita de provas, seja intimidando testemunhas, seja destruindo evidências, especialmente considerando o poder de influência que o tráfico de drogas pode exercer sobre terceiros.

A prisão preventiva, nesse caso, revela-se indispensável para garantir a integridade da instrução processual.

A periculosidade do réu e o risco de fuga, tendo em vista a possível severidade da pena em caso de condenação, reforçam a necessidade de sua segregação cautelar. A jurisprudência do STJ reafirma que a possível alta pena a ser imposta, aliada à gravidade do delito, justifica a prisão preventiva para assegurar a futura aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
mantenho a prisão preventiva de LUAN VIEIRA ALVARENGA e JOSÉ RENATO DE SOUZA ANTUNES
, considerando que estão presentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo, até o presente momento, medida cautelar diversa que se mostre adequada e suficiente para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. [...]

Infere-se que presentes estão os requisitos autorizadores da prisão cautelar, quais sejam os indícios da autoria delitiva do paciente, dada a prisão em flagrante e o recebimento da Denúncia (ID 49311897 dos autos originais), e o perigo do estado de liberdade do sujeito, uma vez que foram encontrados com ele expressiva quantidade de maconha apreendida: 1,6 kg (um quilo e seiscentos gramas) e 248 (duzentos e quarenta e oito) buchas); além de materiais que são utilizados para a fabricação e comercialização de drogas: 02 (duas) balanças de precisão e 01 (uma) guilhotina semi-industrial.

Ora, inclusive, a argumentação trazida pelo paciente de que não possui envolvimento com o tráfico de drogas cai por terra perante a quantia de substâncias entorpecentes apreendidas com ele, conjuntamente com tais materiais.

A jurisprudência desse Egrégio Tribunal tem optado pela denegação da ordem em situações que envolvam a apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes acrescida de circunstâncias graves, como a multiplicidade de réus e a captação de materiais que comumente são utilizados para a fabricação e comercialização das drogas, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. NOVO DECRETO PRISIONAL. Perda de objeto. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Prisão mantida. Recurso conhecido e improvido. 1. Com o advento do Decreto condenatório, foi proferida nova decisão quanto à segregação cautelar do paciente, na forma do art. 387, §1º do CPP, de modo que o Decreto prisional anteriormente combatido, decorreria de novo título, o teria ensejado na perda de objeto do
writ
. Precedentes.
2. Não vislumbrada razão para concessão da ordem de ofício, eis que ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, em especial considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente, diante da grande quantidade de drogas de alto poder viciante (1kg de cocaína) e petrechos para fabricação e preparo, bem como porque as circunstâncias indicavam a pretensão do paciente era de atuar no tráfico por período considerável e atingir grande quantidade de pessoas com sua conduta ilícita.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt 0018719-02.2021.8.08.0000; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 09/02/2022; DJES 18/02/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS POSITIVAS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, em especial diante da quantidade de drogas apreendidas na residência do paciente (duas pedras grandes de crack), além de diversas sacolas para embalo de drogas, uma arma de fogo de fabricação caseira e uma máscara, entende-se que os elementos constantes dos autos evidenciam a gravidade em concreta da conduta praticada, sendo necessário o acautelamento do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Com relação às circunstâncias pessoais positivas do apelante, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (HC 450.279/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, j. 23/08/2018). 3. Ordem denegada. (TJES; HC 0001475-31.2019.8.08.0000; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 27/02/2019; DJES 22/03/2019)

Ressalto que um dos crimes o qual o paciente é investigado, tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, possui pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não há que se falar em fundamentação genérica na ocasião da decretação e, posteriormente, manutenção da prisão preventiva do paciente, tampouco em ausência de provas em relação ao crime previsto tanto no art. 33 quanto no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno com o entendimento adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.”
(TJES, HCCrim 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, Julg. 27/10/2021, DJe: 08/11/2021)

Por fim, presentes os requisitos para a prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, quais sejam a primariedade do paciente, sua ocupação lícita e residência fixa (
STJ, AgRg no RHC n. 181.603/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023
)
.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.